Tribunal: CARF
Processo: 19647.004641/2005-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.004641/2005-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.876 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2021
Recorrente
TELECEARA CELULAR S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2000
DIREITO CREDITÓRIO ORIUNDO RECOLHIMENTO INDEVIDO DE
IRRF. POSSIBILIDADE INDÉBITO IMEDIATO
Identificando-se recolhimentos indevidos ou a maior de IRRF, essa diferença é
passível de restituição ou de compensação, e esse pedido pode ser feito de
imediato, inclusive, no curso do ano-calendário, não havendo a necessidade do
contribuinte aguardar o encerramento do período de apuração.
Superado o entendimento de que resultou a glosa do direito creditório
apresentado, o feito deve retornar à primeira instância de julgamento, a fim de
possibilitar a apreciação das demais alegações do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para retornar o feito à autoridade julgadora de 1a.
instância, para manifestação adicional quanto aos argumentos apresentados pela contribuinte,
nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa
(suplente convocado(a)) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.004641/2005-89
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.876 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.004641/2005-89

A empresa acima qualificada apresentou PER/DCOMPs, por meio dos quais,
objetivou compensar crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior de IRRF, P.A.
23/12/2000, no valor de R$ 751.580,162, com débitos próprios discriminados nos respectivos
PER/DCOMPs.
Por meio do Despacho Decisório, emitido com base no Relatório Fiscal, a
DRF/Recife não homologou as compensações declaradas, por inexistência do direito creditório,
sendo determinada a cobrança dos respectivos débitos não extintos pelas compensações.
A interessada, por meio de sua sucessora TIM Nordeste S/A, apresentou
manifestação de inconformidade, alegando, em apertada síntese, que o IRRF em questão,
incidente sobre as operações de mútuo entre empresas não financeiras, passou a viger apenas em
01/01/2004, com a revogação do art. 77, II, da Lei no 8.981/95 pela Lei no 10.833/2003, e que se
houvesse a incidência do IRRF sobre a operação em comento, o responsável pelo recolhimento
seria a empresa mutuaria (TELERN) e não a TELECEARA CELULAR S/A.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, cujo julgamento se encontra
sintetizado pela seguinte ementa:

Devidamente intimado, o contribuinte apresentou, tempestivamente, Recurso
Voluntário, pugnando, preliminarmente, pela nulidade do aludido decisium por cerceamento de
direito de defesa, e no mérito, pelo reconhecimento do direito creditório em discussão, com a
restituição integral dos valores pleiteados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 1972, razão pela qual deve ser conhecido.
Da Nulidade da Decisão Recorrida
Conforme visto no relatório, por meio de Per/Dcomps, o contribuinte informou
a existência de crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de IRRF, no montante de
R$ 751.580,16, a saber:
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.876 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.004641/2005-89

Em sede de recurso, o contribuinte insurge-se contra a decisão da DRJ,
pontuando que não houve o exame dos fundamentos jurídicos relevantes apresentados pelo
Contribuinte em sua manifestação de inconformidade (inexigibilidade do IRRF sobre operações
de mútuo entre pessoas jurídicas controladoras, controladas, coligadas ou interligadas não
financeiras o ano-calendário de 2000, bem como a ilegitimidade passiva da empresa autuada),
e, muito menos, a demonstração das razões pelas quais eles não foram acolhidos.
Compreendo não ser caso de nulidade de decisão, pois a DRJ proferiu sua
decisão motivada sobre a matéria a ser apreciada. Veja-se os termos:

De acordo com este entendimento, os valores submetidos à antecipação,
somente poderiam ser utilizados na dedução do imposto, ainda que indevida fosse a retenção. Ou
seja, para a DRJ, não importava se a retenção seria devida ou não, pois a solução seria uma só:
aguardar o saldo negativo de IRPJ a ser apurado ao final do ano-calendário. E, como a solução
era única, não se apreciou os argumentos de defesa que contestaram a obrigatoriedade da
retenção.
Mas, isso não significa cerceamento de defesa, pois os fundamentos jurídicos
que rejeitaram a pretensão do Contribuinte foram claros e objetivos, permitindo que fossem
contraditados.
Sendo assim, rejeita-se a preliminar de nulidade alegada.
Mérito
Como visto, a manutenção da glosa da compensação declarada pelo Contribuinte
consistiu no entendimento de que a legislação vigente não permitiria a compensação de valores
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.876 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.004641/2005-89

com natureza de antecipação, vez que apenas o saldo negativo apurado na DIPJ, ao final do ano-
calendário, seria passível de compensação.
Penso que este entendimento não deve prevalecer.
Vejamos a dicção do artigo 76 da Lei no 8.981/95, que foi a legislação
mencionada no acórdão recorrido:
Art. 76. O imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa e de renda variável, ou pago sobre os ganhos líquidos
mensais, será:
I - deduzido do apurado no encerramento do período ou na data da extinção, no
caso de pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro real;
II - definitivo, no caso de pessoa jurídica não submetida ao regime de tributação
com base no lucro real, inclusive isenta, e de pessoa física.
O dispositivo legal em questão não tem a interpretação dada pela DRJ. O fato dele
prever que o IRRF será deduzido do apurado no encerramento do período, não significa que,
necessariamente, a única forma de aproveitamento desse valor é no saldo negativo de IRPJ
apurado ao final do ano-calendário.
Tanto é assim que, em se tratando de recolhimentos por antecipação (estimativa),
os quais também devem compor o resultado apurado ao final do ano-calendário, o CARF editou
a súmula 84, admitindo que pagamento a maior de estimativa caracteriza indébito imediato, sem
a necessidade de se aguardar o final do ano-calendário. Confira-se:
Súmula CARF no 84
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data
do recolhimento de estimativa.
Obviamente, não se está aplicando a Súmula para ao caso em debate, mas sim, o
racional.
Deste modo, é de se concluir que, se o contribuinte identificar recolhimentos
indevidos ou a maior de IRRF, os quais são passíveis de dedução no imposto devido ao final do
ano-calendário, seja como imposto a pagar ou para compor eventual saldo negativo, essa
diferença é passível de restituição ou de compensação, e esse pedido pode ser feito de imediato,
inclusive, no curso do ano-calendário, não havendo a necessidade de aguardar o encerramento do
período de apuração.
Deste modo, supera-se o entendimento de que resultou a glosa do direito
creditório apresentado.
Em vista disso, compreendo que o feito deve retornar à primeira instância de
julgamento, a fim de possibilitar a apreciação das demais alegações do Contribuinte, em especial
a que sustenta a inexigibilidade do IRRF sobre operações de mútuo entre pessoas jurídicas
controladoras, controladas, coligadas ou interligadas não financeiras no ano-calendário de
2000, e a alegação de impossibilidade de se exigir o IRRF da empresa mutuante
(TELECEARÁ), ao invés da mutuária (TELERN).
É de se consignar, por fim, que desde o Despacho Decisório há a constatação de
que o valor pleiteado refere-se a IRRF sobre rendimento a título de juros sobre empréstimos de
mútuo concedido pela TELECEARÁ CELULAR à empresa ligada TELERN CELULAR, que
inexiste qualquer pagamento a tal título pela TELERN (mutuária), e que, por outro lado, foi
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.876 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.004641/2005-89

confirmado o recolhimento via DARF (código 3426) feito pela empresa TELECEARÁ
(mutuante), a Recorrente.

Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
para superar o óbice da retenção na fonte se caracterizar como indébito, devendo retornar o feito
à autoridade julgadora de 1a Instância, para manifestação adicional quanto aos argumentos
apresentados pela contribuinte, em especial sobre a alegação de inexigibilidade do IRRF sobre
operações de mútuo entre pessoas jurídicas controladoras, controladas, coligadas ou interligadas
não financeiras no ano-calendário de 2000, e sobre a impossibilidade de se exigir o IRRF da
empresa mutuante (TELECEARÁ), ao invés da mutuária (TELERN).
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital